Tribunal: TJMT
Processo: 1018128-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018128-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARLY MESQUITA MORAES NAVES - CPF: 514.285.801-82 (APELADO), MARINA SAENZ HERNANDEZ - CPF: 070.248.791-06 (ADVOGADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REC

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação anulatória c/c declaração de prescrição, declarou a nulidade de auto de infração ambiental, do processo administrativo correspondente e da certidão de dívida ativa, ao fundamento de nulidade procedimental e ocorrência de prescrição intercorrente, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação por edital realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado; (
ii
) estabelecer se a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) determinar se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem atos instrutórios relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após o esgotamento dos meios ordinários de comunicação, sendo inválida quando a Administração detém o endereço do administrado e deixa de promover intimação pessoal ou postal.

A adoção direta da intimação editalícia, sem tentativa prévia de notificação por outros meios, viola o art. 121, §1o, da LC estadual no 38/1995 e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A constituição de procurador não autoriza a utilização automática da intimação por edital, sendo necessária tentativa prévia de intimação por intermédio do representante legal.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais suprime fase essencial do processo administrativo, comprometendo o exercício pleno do contraditório em sua dimensão substancial.

A garantia constitucional do contraditório impõe a participação efetiva do administrado antes da decisão, sendo inaplicável interpretação restritiva de norma infralegal que limite tal direito.

A prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo.

Atos meramente burocráticos ou declaratórios, como certidões de antecedentes e despachos de encaminhamento, não interrompem o prazo prescricional por não configurarem atos de apuração do fato.

Verifica-se lapso superior a três anos entre a defesa administrativa e a retomada do processo, sem prática de atos relevantes, configurando a prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema 9 do TJMT.

A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 85, §§ 3o e 11; Lei Federal no 9.784/1999, art. 44; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 126; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, §2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0001521-18.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 29/11/2022; TJMT, Apelação no 0000693-85.2019.8.11.0082, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.701.715/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30/08/2021; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, AI no 10294120520258110000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 31/10/2025; TJMT, Apelação no 1000374-08.2025.8.11.0077, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória c/c Pedido de Declaração de Prescrição no 1018128-71.2025.8.11.0041
, ajuizada por MARLY MESQUITA MORAES NAVES, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a parte autora propôs a demanda objetivando a
declaração de nulidade do Auto de Infração no 133598
, lavrado em 19/05/2017, bem como do
processo administrativo no 260436/2017
e, por conseguinte, da
Certidão de Dívida Ativa no
2024634080
, ao fundamento, em síntese, de: (i) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente; (
ii
) nulidade do procedimento administrativo por ausência de citação válida; e (
iii
) inexistência de intimação para apresentação de alegações finais .

Narra a autora que foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT por suposta prática de infrações ambientais consistentes em desmatamento de vegetação nativa sem autorização e uso irregular de fogo, sendo-lhe aplicada multa que, atualizada, atingiu o valor de R$ 44.166,62. Aduz, contudo, que o procedimento administrativo esteve eivado de vícios, notadamente quanto à regularidade das intimações e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
prescrição intercorrente
, sob o argumento de que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, circunstância apta a ensejar a extinção da pretensão punitiva estatal.

Deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo e da inscrição em dívida ativa, sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de origem: (i) declarou a nulidade do processo administrativo por ausência de intimação válida da decisão de primeira instância e por inexistência de oportunidade para apresentação de alegações finais; (
ii
) reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente; (
iii
) declarou a nulidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes, inclusive a CDA; e (
iv
) confirmou a tutela anteriormente concedida, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
inexistência de prescrição intercorrente
, ao argumento de que foram praticados atos administrativos aptos a interromper o curso do prazo prescricional, bem como a
regularidade do procedimento administrativo
, defendendo a validade das intimações realizadas e a desnecessidade de abertura de prazo para alegações finais nas circunstâncias do caso concreto.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que restaram evidenciadas as nulidades procedimentais e a ocorrência da prescrição intercorrente, destacando, inclusive, a irregularidade da intimação por edital sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de custos legis, manifestou-se nos autos, opinando pelo regular processamento do recurso, conforme peça acostada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conhece-se
do recurso, porquanto manejado dentro do prazo legal, por parte dotada de legitimidade recursal e dirigido contra decisão passível de impugnação pela via eleita, evidenciando-se, de forma inequívoca, o preenchimento concomitante dos pressupostos de admissibilidade, tanto sob a perspectiva objetiva quanto subjetiva.

O cerne da controvérsia reside na aferição da regularidade e da integridade jurídica do procedimento administrativo ambiental, notadamente no que concerne à validade da intimação realizada por meio editalício, à imprescindibilidade de
oportuni
dade
de manifestação em sede de alegações finais, bem como à eventual configuração da prescrição intercorrente, consideradas, para tanto, as particularidades da marcha procedimental delineada nos autos e os marcos temporais efetivamente verificados ao longo da tramitação administrativa.

Da alegada validade da intimação por edital

A pretensão recursal gravita, em sua essência, em torno da tentativa de conferir legitimidade à intimação da decisão administrativa realizada por meio editalício, sob o fundamento de que a parte autuada teria constituído procurador nos autos administrativos e de que o Decreto Estadual no 1.986/2013 admitiria tal modalidade de comunicação.

A construção argumentativa, contudo, não resiste a um exame mais detido e tecnicamente rigoroso da disciplina jurídico-processual aplicável à espécie.

Com efeito, impõe-se assentar, desde logo, que a intimação por edital ostenta natureza manifestamente excepcional no âmbito do processo administrativo, somente se legitimando quando demonstrado, de forma inequívoca, o prévio exaurimento de todos os meios ordinários de comunicação previstos em lei. Cuida-se de mecanismo subsidiário, cuja utilização indiscriminada vulnera garantias estruturantes do devido processo legal administrativo.

Tal compreensão encontra sólido amparo nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, os quais asseguram ao administrado não apenas a ciência formal dos atos processuais, mas, sobretudo, a efetiva possibilidade de participação e de influência no resultado do procedimento.

Nesse contexto, o Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso (Lei Complementar no 38/1995), ao disciplinar a matéria, estabelece, em seu artigo 121, § 1o, verdadeira ordem de precedência quanto às modalidades de intimação no processo administrativo ambiental, consagrando a intimação pessoal ou por via postal como regra e relegando a comunicação por edital à condição de expediente residual, a ser empregado apenas em hipóteses estritamente justificadas
,
in
verbis
:

"Art. 121.A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será também cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1oA intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Da mesma forma, o Decreto Federal no 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o respectivo processo administrativo para sua apuração, dispõe em seu artigo 126 que:

"Art. 126
.
Julgado o auto de infração, o autuado será notificado por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a certeza de sua ciência para pagar a multa no prazo de cinco dias, a partir do recebimento da notificação, ou para apresentar recurso."

O inciso IV do art. 121, §1o, da LC no 38/1995 é inequívoco:
a intimação por edital somente é cabível quando o autuado estiver em "lugar incerto ou não sabido"
.

No caso concreto, a detida análise dos autos do processo administrativo
evidencia
, de forma inequívoca, que a Administração Pública detinha pleno conhecimento do endereço da parte apelada. Com efeito, a notificação do Auto de Infração no 133598, lavrado em 19 de maio de 2017, foi regularmente efetivada por meio de correspondência registrada com Aviso de Recebimento (AR), a qual foi devidamente recebida em 27 de junho de 2017, conforme comprova o documento acostado aos autos (Id 352242997, p. 19), circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento do paradeiro da administrada.

Não bastasse isso, verifica-se que a própria apelada apresentou defesa administrativa em 4 de julho de 2017 (Id 352242997, p. 22), oportunidade em que consignou seu endereço atualizado, reforçando, ainda mais, a plena viabilidade de sua localização por meios ordinários de comunicação processual.

Apesar desse cenário fático inequívoco, ao proferir a decisão administrativa de primeira instância, em 30 de junho de 2021, a autoridade ambiental optou, de maneira direta e injustificada, pela intimação por edital, publicada no Diário Oficial do Estado em 22 de outubro de 2021, deixando de promover qualquer tentativa prévia de intimação pessoal, por intermédio de representante legal regularmente constituído ou mesmo por via postal com aviso de recebimento.

Tal proceder revela manifesta desconformidade com a disciplina normativa aplicável, porquanto vulnera, de modo frontal, a ordem sucessiva estabelecida no artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, cuja redação impõe, de forma cogente, o esgotamento dos meios ordinários de intimação antes da adoção da via editalícia, a qual, como já assinalado, possui caráter estritamente subsidiário e excepcional.

Não se sustenta, ademais, a tese recursal segundo a qual a intimação por edital seria válida em razão da constituição de procurador pela autuada. Isso porque, em primeiro lugar, o Decreto Estadual no 1.986/2013 não autoriza, em hipótese alguma, a supressão das tentativas de intimação pessoal ou postal. Ao revés, ao prever, em seu artigo 4o, inciso II, a possibilidade de intimação por intermédio do representante legal, o diploma normativo condiciona tal modalidade à prévia e efetiva tentativa de
comunicação por essa via — providência que, no caso em exame, sequer foi implementada pela Administração.

Em segundo plano, admitir-se a validade da intimação editalícia nessas circunstâncias equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo da regra de subsidiariedade que rege essa modalidade de comunicação, convertendo-a, indevidamente, em mecanismo ordinário, em flagrante afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive sob a égide do Decreto Estadual no 1.986/2013, consolidou entendimento firme no sentido de reconhecer a nulidade da intimação por edital quando não demonstrado o esgotamento prévio das tentativas de localização do administrado por meios ordinários. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – CDA – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Constando endereço nos autos do processo administrativo, sem a tentativa de notificação, resta configurado nulidade por cerceamento de defesa, caso o ato se efetive por edital.

Recurso desprovido."

(TJMT, 0001521-18.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 29/11/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N.o 232/2005 – RECURSO DESPROVIDO.

A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, ocasionando-lhe cerceamento de defesa.

A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
."

(TJMT, 0000693-85.2019.8.11.0082, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29/08/2022)

No âmbito da jurisprudência federal, o Superior Tribunal de Justiça perfilha idêntica orientação, conforme se extrai do julgamento do
AgInt
no
AREsp
n.o 1.701.715/ES, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria (Primeira Turma, julgado em 30/08/2021,
DJe
de 08/09/2021), no qual se firmou compreensão no sentido de que, tratando-se de administrado determinado, identificado ou com domicílio conhecido, a intimação dos atos administrativos deve ser realizada por meio apto a assegurar a efetiva
ciência, seja por comunicação nos autos, por via postal com aviso de recebimento ou por qualquer outro mecanismo idôneo que garanta a inequívoca ciência do interessado, relegando-se a intimação por edital à condição de medida excepcional, admissível apenas quando comprovadamente frustradas as tentativas anteriores.

Diante desse arcabouço normativo e jurisprudencial, a conclusão que se impõe revela-se inafastável: restou configurado manifesto cerceamento do direito de defesa, em frontal violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, bem como em descompasso com o artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995 e com o artigo 126 do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade do procedimento, procedeu a uma adequada e rigorosa subsunção dos fatos à disciplina normativa incidente, revelando-se juridicamente irrepreensível sob todos os seus fundamentos.

Da ausência de intimação para alegações finais

O recorrente sustenta que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 condicionaria a intimação para apresentação de alegações finais à superveniência de novos fatos ou à produção de provas pela Administração no curso da instrução processual, invocando, para tanto, o disposto em seu artigo 24.

A construção argumentativa, todavia, não se sustenta diante de uma análise sistemática e constitucionalmente orientada do regime jurídico do processo administrativo.

De início, impõe-se destacar a necessária observância da hierarquia normativa, porquanto o exercício do poder regulamentar pelo ente estatal não autoriza a mitigação, tampouco a restrição, de garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República. Nesse sentido, o contraditório e a ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se exaurem na mera ciência formal dos atos processuais, mas compreendem, em sua dimensão substancial, o direito de participação efetiva do administrado em todas as fases relevantes do procedimento, inclusive — e sobretudo — antes da prolação de decisão que lhe seja potencialmente gravosa.

Sob essa perspectiva, as alegações finais configuram momento processual de singular relevância, porquanto consubstanciam a última oportunidade conferida à parte para influenciar o convencimento da autoridade julgadora, permitindo-lhe articular, de forma conclusiva, os argumentos fáticos e jurídicos que entende pertinentes à defesa de seus interesses.

Acresce-se, ainda, que a Lei Federal n.o 9.784/1999, diploma que estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública e que irradia diretrizes interpretativas para os demais entes federativos, dispõe, em seu artigo 44, que:

"Art. 44.Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado."

Embora formalmente direcionada à Administração Pública Federal, a Lei n.o 9.784/1999 veicula princípios e normas gerais que irradiam eficácia interpretativa obrigatória aos processos administrativos conduzidos pelos entes estaduais, sobretudo nas hipóteses em que a legislação local não disciplina, de maneira suficiente, as garantias procedimentais necessárias à plena observância do devido processo legal em sua dimensão substancial.

No caso concreto, cumpre registrar que a defesa administrativa apresentada pela apelada foi reputada intempestiva pela autoridade ambiental. Independentemente da correção ou não dessa conclusão — objeto, inclusive, de impugnação pela própria administrada —, o que se evidencia é que a Administração, ao invés de oportunizar a apresentação de alegações finais, etapa essencial para o exercício pleno do contraditório, promoveu, de forma direta, a prolação da decisão homologatória da penalidade imposta.

Tal proceder revela vício de elevada gravidade sob dupla perspectiva. De um lado, há a indevida supressão de fase processual relevante, que deveria assegurar à parte a possibilidade de se insurgir contra o reconhecimento da intempestividade, bem como de apresentar considerações finais capazes de influenciar o convencimento da autoridade julgadora. De outro, agrava-se o quadro de irregularidade ao se verificar que a própria decisão foi comunicada por meio editalício, obstando, na prática, o conhecimento tempestivo do ato e, por conseguinte, o exercício do direito de recorrer.

A sentença recorrida, ao reconhecer essa nulidade adicional, alinha-se de forma rigorosa à orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, bem como aos princípios estruturantes do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, evidenciando adequada e criteriosa aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto.

Da prescrição intercorrente

A controvérsia posta em exame, no que tange à prescrição intercorrente, encontra-se devidamente estabilizada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 9 (Processo no 1012668-37.2022.8.11.0000), o qual fixou diretrizes vinculantes e de observância obrigatória para o tratamento da matéria no âmbito desta Corte.

O instituto da prescrição intercorrente administrativa, nesse contexto, revela-se como instrumento jurídico de contenção da inércia estatal, destinado a obstar a perpetuação indefinida de processos administrativos sancionadores sem a prática de atos efetivamente impulsionadores. Trata-se de mecanismo que se coaduna, de forma intrínseca, com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, todos expressamente albergados pela Constituição da República de 1988, os quais impõem à Administração Pública o dever de conduzir seus procedimentos com diligência, previsibilidade e observância de prazos razoáveis.

Sob tal perspectiva, a prescrição intercorrente não se configura como mera sanção à inatividade administrativa, mas como garantia
fundamental do administrado, voltada à estabilização das relações jurídicas e à prevenção de situações de incerteza prolongada, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.

O Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, § 2o:

"Art. 19.Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2oIncide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Por sua vez, o art. 20 do mesmo diploma normativo disciplinava as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 20
.
Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

A exegese sistemática dos dispositivos aplicáveis conduz à conclusão de que o legislador estadual estruturou um regime normativo de acentuado rigor técnico, no qual apenas os atos revestidos de conteúdo material efetivamente voltado à apuração dos fatos — e não os meros expedientes de natureza ordinatória ou de simples movimentação interna — ostentam aptidão jurídica para interromper o curso do prazo prescricional.

Nessa mesma linha de compreensão, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou teses de caráter vinculante que delimitam, com elevado grau de precisão conceitual, tanto o alcance da noção de paralisação relevante quanto a natureza dos atos idôneos à interrupção da prescrição intercorrente, destacando-se, dentre tais diretrizes:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

A
jurisprudência desta Corte, em plena consonância com o precedente vinculante anteriormente mencionado, tem reiteradamente assentado que atos desprovidos de conteúdo decisório ou instrutório relevante — caracterizados como meros expedientes burocráticos, destinados unicamente à movimentação interna do feito — não detêm aptidão jurídica para interromper o curso do prazo prescricional.

Nessa linha de intelecção, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo tem reiteradamente reafirmado tal compreensão, reconhecendo que somente a prática de atos efetivamente voltados à apuração substancial dos fatos ou à deliberação de mérito é capaz de obstar a fluência da prescrição intercorrente. A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA E CDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
.

(...)

Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de apuração do fato, configura prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1 .986/2013.

A certidão de antecedentes ambientais, por ter natureza declaratória, não interrompe o prazo prescricional por não constituir ato de apuração ou de impulso processual.

(...).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294120520258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2025)

Na mesma linha, precedente mais recente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reforça a distinção entre atos instrutórios e expedientes internos desprovidos de conteúdo material:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. (...) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...)

Certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de mero encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, insuficientes para interromper o prazo prescricional (...).

Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o processo
permanece paralisado por mais de três anos sem prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo (...). Atos meramente burocráticos (...) não interrompem a prescrição intercorrente."

(TJMT, Apelação no 1000374-08.2025.8.11.0077, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/01/2026)

Tais precedentes evidenciam, de maneira inequívoca e reiterada, que a mera prática de atos internos, destituídos de conteúdo instrutório relevante ou de carga decisória efetiva, não ostenta aptidão jurídica para obstar o curso da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a análise minuciosa e criteriosa dos autos administrativos permite delinear, com precisão, a seguinte sequência cronológica dos atos praticados no âmbito do procedimento sancionador:

Ato Processual

Data

Auto de Infração no 133598

19/05/2017

Termo de Juntada do AR

27/06/2017

Defesa administrativa

04/07/2017

Certidão de antecedentes

16/12/2019

Outra certidão de antecedentes

03/05/2021

Despacho de encaminhamento

03/05/2021

Decisão administrativa

30/06/2021

A partir da reconstrução dessa linha temporal, evidencia-se, de forma clara e incontornável, a ocorrência de paralisação do processo administrativo por lapso superior a três anos, em manifesta afronta ao regime jurídico da prescrição intercorrente.

Com efeito, entre a apresentação da defesa administrativa, ocorrida
em 04/07/2017
, e o despacho de encaminhamento para julgamento,
datado de 03/05/2021
,
transcorreu o interregno de 3 anos e 10 meses
, sem que se verifique a prática de qualquer ato processual dotado de relevância instrutória ou decisória apto a interromper a fluência do prazo prescricional.

A controvérsia, nesse ponto, circunscreve-se à aferição da natureza jurídica da certidão de verificação de antecedentes, emitida em 16/12/2019, especificamente quanto à sua eventual aptidão para se qualificar como ato inequívoco da Administração voltado à apuração do fato, nos termos do artigo 20, inciso II, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

A resposta, todavia, não comporta hesitação: trata-se de ato incapaz de produzir tal efeito interruptivo.

Isso porque a mencionada certidão não se reveste de conteúdo instrutório relevante, tampouco implica qualquer providência voltada ao esclarecimento dos fatos imputados no auto de infração. Cuida-se, em verdade, de ato de natureza meramente declaratória, desprovido de
densidade jurídica suficiente para influenciar a marcha procedimental ou impulsionar o feito em direção à sua resolução.

Sua finalidade restringe-se à verificação da existência de eventuais registros pretéritos em nome do autuado, com vistas à caracterização de reincidência e possível agravamento da sanção administrativa, circunstância que evidencia seu caráter estritamente acessório e dissociado da atividade de apuração da infração em si considerada.

Nessa perspectiva, não há como atribuir à referida certidão eficácia interruptiva do prazo prescricional, sob pena de subversão da lógica estabelecida pelo regime normativo aplicável e de esvaziamento do próprio instituto da prescrição intercorrente.

Em consonância com essa compreensão, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o Agravo de Instrumento no 1021777-70.2025.8.11.0000, de relatoria deste subscritor, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência nos presentes autos, manifestou-se de forma expressa acerca da matéria, nos seguintes termos:

"
A decisão agravada reconhece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, diante da aparente configuração da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022 .811.0000 (Tema 09/TJMT), segundo a qual apenas atos que representem apuração do fato ou instrução processual interrompem o prazo prescricional.

A juntada de certidão de antecedentes ambientais, embora relevante para dosimetria da penalidade, não se qualifica como ato instrutório ou de impulso processual suficiente para interromper o prazo prescricional, não atendendo ao disposto no art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

Dessa forma, tendo em vista que entre a apresentação da defesa administrativa, ocorrida em 04/07/2017, e o despacho de encaminhamento para julgamento, datado de 03/05/2021, transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, sem a prática de atos processuais dotados de conteúdo instrutório ou decisório relevante aptos a interromper a fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos exatos termos do artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Cumpre destacar, ademais, que a prescrição intercorrente ostenta natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual pode — e deve — ser reconhecida de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante orientação firmada de maneira pacífica na jurisprudência pátria, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações jurídicas.

Dos honorários advocatícios recursais

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que:

"§ 11.O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A sucumbência recursal impõe a majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora em grau de apelação.

No caso concreto, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Considerando o trabalho adicional realizado pela parte apelada, que apresentou contrarrazões robustas e bem fundamentadas, bem como a complexidade da matéria debatida e a necessidade de análise aprofundada da legislação e jurisprudência aplicáveis,
majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze por cento
) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026